Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
D D E S P A C H O A agravante não apresentou elementos de informação suficientes que possibilitem constatar a situação de hipossuficiência financeira por ela alegada como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça em âmbito recursal. Desse modo, FACULTO à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a comprovação da alegada insuficiência de recursos financeiros, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o[1] do CPC, sob pena de a gratuidade de justiça ser indeferida. CONCEDO, no mesmo prazo, oportunidade para demonstração do recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 99. [...] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.